Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-32.2020.8.11.0092
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000135-32.2020.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSUE PEREIRA VIEIRA - CPF: 958.937.091-87 (RECORRIDO), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1000135-32.2020.8.11.0092.

Origem: Juizado Especial Cível de Alto Taquari.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: JOSUE PEREIRA VIEIRA.

Data do Julgamento:
27/09/2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IPVA – DIVIDA QUITADA – MANUNTENÇÃO INDEVIDA NA DIVIDA ATIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da manutenção da inscrição do débito em dívida ativa.

2.

Na hipótese, a manutenção da inscrição em dívida ativa foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte reclamada a
pagar ao reclamante a título de danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, do arbitramento,
nos termos e condições fixadas na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE
.

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente postula que seja minorado o
quantum indenizatório
fixado a titulo de dano moral.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Na hipótese, o magistrado
a quo
examinou cuidadosamente as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável sentença:

“(...). Extrai-se dos autos que o reclamante teve o seu nome protestado em face do título no 20191716502, e incluso em Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, processo no 2483251, pelo não pagamento do IPVA - 2019 do veículo PLACA – PWR-291, CHASSI 9BFZ55P6G8557307, no valor de R$465,49 na dívida ativa e R$ 738,29 no valor do protesto.

No entanto o reclamante informa que o referido débito foi pago em três parcelas, conforme documentação anexa, e consequentemente não deu causa a inscrição e nem ao protesto realizado pelo reclamado.

Em sede de contestação o reclamado alega preliminar de perda superveniente de parte do interesse de agir, tendo em vista que CDA foi cancelada por meio de decisão administrativa no 2019416126, de 04/12/2019. Requer que seja reconhecida a perda de parte do objeto da ação, eis que a CDA e o respectivo protesto foi cancelado.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que por meio de decisão administrativa no 2019416126, de 04/12/2019 devidamente homologada, tendo o reclamante gerado o DAR para fins de pagamento antes da inclusão em dívida ativa e efetuou o pagamento do imposto em três parcelas, sendo a última parcela paga em 29/03/2019, da aludida CDA foi cancelada.

No entanto, deve ser reconhecido o dano moral sofrido pelo reclamante, uma vez que teve seu nome protestado, tendo efetuado o parcelamento do débito dentro do prazo legal.

Dessa forma, na hipótese, restou configurado o dever de indenizar, uma vez que presente o nexo de causalidade entre a conduta do requerido e os danos decorrentes, tendo em vista negativação por si só gera o direito de indenização.(...)”

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante possuía um débito junto ao recorrente, que foi quitado em 29/03/2019, contudo, em 24/06/2019 constatou que seu nome foi inserido em dívida ativa, isto é, no cadastro dos maus pagadores, após o pagamento.

O requerido não comprovou a legalidade da inscrição da divida ativa em nome do reclamante.

Desta forma, o requerido não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual se revela indevida a inscrição do nome do reclamante na divida ativa, no tocante ao IPVA do automóvel objeto da demanda.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida do nome do recorrido na dívida ativa, mesmo após a liquidação da dívida.

“CIVIL. INDEVIDA MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SERASA, QUE manteve contato com o devedor e com ele firmou acordo (parcelamento da dívida), em prol da credora TELEFÔNICA, OU SEJA, NÃO FIGUROU COMO MERA ARQUIVISTA DE DADOS. RECURSO IMPROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6 e 14). II. ?A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma). III. ?
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito? (Súmula 548 do STJ) IV. No caso concreto, resultou comprovada a defeituosa prestação do serviço. Com efeito, conforme bem destacado no voto do e. relator originário, [...] Restou demonstrada nos autos a repactuação da dívida (ID Num. 23340329 - Pág. 1 a 4), bem como os pagamentos tempestivos respectivos (ID Num. 23340274 - Pág. 1 e ID Num. 23340277 - Pág. 1) pelo consumidor, em razão do que, competiria à ré Telefônica Brasil S/A a obrigação de levantar o apontamento, o que não ocorreu, e culminou em prejuízo ao autor quanto à sua pretensão de nova contratação bancária (ID Num. 23340285 - Pág. 1 e ID Num. 23340287 - Pág. 1).
V. Não há de se falar em exclusão da responsabilidade do SERASA a partir do momento em que o ?SERASA LIMPA NOME? manteve contato com o devedor e com ele firmou acordo (parcelamento da dívida), em prol da credora TELEFÔNICA. Ambas são solidariamente responsáveis por não terem procedido à respectiva exclusão da ?negativação?. Nesse contexto fático, a recorrente (SERASA) não figuraria tão somente como arquivista de dados. VI. Desse modo, merece confirmação a conclusão jurídica da sentença: condenação solidária das requeridas à restituição de R$ 58,38, equivalente à dobra do valor da entrada (R$ 29,18) e ao pagamento de danos morais (R$ 1.000,00), decorrente da manutenção de inscrição no SPC/SERASA (ID Num. 23340279 - Pág. 1), mesmo após a renegociação do débito que originou aquele apontamento. VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).”
(TJ-DF 07094214320208070020 DF 0709421-43.2020.8.07.0020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Ademais, entendo que o agir ilícito do recorrente, consubstanciado na injusta e negligente da inscrição do nome do recorrido na dívida ativa de débito já quitado, o dano moral dele advindo e o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo ao patrimônio moral do recorrido, ensejam o pagamento de indenização à vítima da conduta ilícita.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022